Tribunal: CARF
Processo: 10880.973384/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973384/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.452 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
ARREPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Diante da comprovação de crédito pleiteado decorrente de saldo negativo, à luz
do art. 170 do CTN, o provimento do pedido de compensação é medida que se
impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-43.007 da 3a Turma da DRJ/FNS, de 23 de novembro de
2018 (fls. 56 a 58):
Trata-se de manifestação de inconformidade em face do despacho decisório de fl. 9 que
não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no
34937.96503.310107.1.3.03-2010, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973384/2011-38
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973384/2011-38

2. A parcela do direito creditório não reconhecida refere-se a pagamentos não
localizados referentes a estimativas, conforme detalhamento a seguir:

3. Na manifestação de inconformidade de fls. 15-17, a Interessada afirma que cometeu
equívoco "na avaliação dos informes e na recomposição de valores que foram colocados
à disposição da Receita Federal". Inicialmente aduz que as parcelas acima mencionadas
decorrem do aproveitamento de 1% da CSLL de exercícios anteriores (item 2).

3.1. Contudo, no item 3 subsequente ela afirma: "O que de fato ocorreu se deu por conta
do equivoco no preenchimento da PER/DComp, pois o correto seria incluir tais valores
na ficha "ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO DE PERÍODOS
ANTERIORES" e não compensados como créditos decorrentes de recolhimento via
DARF". Para comprovar, trouxe os seguintes documentos:
(1) pedido de ressarcimento ou compensação, com destaque para as páginas 4 e 5
(doc. 03);
(2) comprovante anual de rendimentos pagos e creditados e de retenção, ano
calendário 2004 (Copersucar e Sara Lee - docs. 04 e 05);
(3) ficha 17, linha 55 - Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido
(doc. 06); (4) PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, onde
constam (f Is. 2) os DARFs não localizados, objeto da presente (doc. 07); e
(5) quadro demonstrativo dos saldos corrigidos da CSLL, com destaque para os
meses de abril e maio de 2005 (doc. 08)
3.2. Ao fim, conclui que efetivamente cometeu um equívoco, mas que isso não é
suficiente para retirar o seu direito creditório.
A DRJ, por sua vez, não deu provimento à manifestação de interesse da empresa
contribuinte, por entender que não teria sido demonstrada a formação da base de cálculo negativa
de CSLL do ano-calendário de 2005, por não ter terem sido apresentados pagamentos ou
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973384/2011-38

DCOMPs demonstrativas da extinção das estimativas de CSLL apresentadas para compor
referido saldo negativo, tendo concluído a DRJ que:
7. As estimativas se tratam de base de cálculo estimada; o valor apurado sobre essa base
estimada é o imposto a ser pago em antecipação ao valor total devido e apurado em 31
de dezembro do ano-calendário. Ou seja, o que se chama de “estimativa” de fato é
tributo calculado sobre uma base provisória e que deve ser extinta pelo pagamento ou
pela compensação (até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,
de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas) .
8. Para compor a base negativa, as estimativas compensadas devem obedecer o
procedimento disposto na legislação tributária. Conforme art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, esses créditos, caso existentes, deveriam ser compensados
mediante Declaração de Compensação (Dcomp), a qual já extingue o débito tributário,
sem prejuízo de posterior homologação ou não por parte da RFB.
9. A Interessada não apresentou as Dcomp referentes às supostas compensações dos
valores de R$ 12.950,15 e R$ 23.186,02. Logo, não comprovou a composição da base
negativa por tal compensação, como lhe competia, nos termos do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 65 a 69), aduzindo
que:
Os mesmos débitos R$ 12.950,15 e R$ 23.186,02, referente às competências Março e
Abril
de
2005,
já
estavam
abrangidos
no
Processo
administrativos
nos
10880.966341/2011-04, e os referidos valores foram integralmente incluídos pela
Recorrente no Programa Especial de Parcelamento Tributário (PERT), conforme se
comprova dos documentos anexos, bem como pelas telas de adesão, consolidação e
liquidação ineridas abaixo, o que resulta na inviabilidade do prosseguimento desta
discussão nestes autos, e pugna pela extinção em razão do aludido pagamento.
[...]
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973384/2011-38

Vale registrar que, somando-se todas as dívidas de referido relatório, verifica-se,
na fl. 85, que o total das dívidas monta em valor consolidado de R$ 57.780.448,16, tendo
referidos valores de 12.950,15 e R$ 23.186,02 integrado tal valor total parcelado.
Nas fls. 78 a 83, constam DARFs comprovando o pagamento do total da dívida,
com relatório de pagamentos na fl. 85.
Por fim, a empresa requer o provimento de seu Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2005.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973384/2011-38

Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
09/04/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 63), face à intimação recebida em
14/03/2019 (vide termo de ciência, fl. 62), e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que o objeto que ainda
remanesce ser analisado diz respeito à comprovação ou não das estimativas de 12.950,15 e de
R$ 23.186,02 que compuseram o saldo negativo de CSLL apresentado pela empresa
contribuinte.
Nesse sentido, verificou-se que, no curso do presente processo, a empresa
contribuinte incluiu-os em parcelamento, que fora integralmente honrado conforme relatório de
fls. 84 e 85 e DARFs de fls. 78 a 83.
Entendo, portanto, terem sido atendidos os requisitos de certeza e liquidez
necessários ao reconhecimento do crédito passível de ser utilizado para fins de compensação em
DCOMP para tal finalidade, à luz do art. 170 do CTN.
Em decorrência do exposto, o presente recurso merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973384/2011-38

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital